Tribunal: TJMT
Processo: 1019750-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019750-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[APARECIDA FERREIRA GIMENES - CPF: 912.648.711-04 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUTOS DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO INDÉBITO – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – URGÊNCIA VERIFICADA – VERBA NECESSÁRIA PARA A SOBREVIVÊNCIA DA AUTORA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

II - A tese sustentada pela agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, revelam-se ilegais os descontos realizados, isso porque, a autora não anuiu com o contrato perante o Banco Safra e, em relação ao Banco Pan S.A., a quantia liberada foi imediatamente devolvida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por APARECIDA FERREIRA GIMENES, assistida juridicamente pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição Indébito de n. 1008889-17.2023.8.11.0040, ajuizada em face do BANCO PAN S.A. e BANCO SAFRA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia suspender os descontos de empréstimo consignado, em folha de pagamento de benefício previdenciário.

Para tanto, alega a agravante, que os descontos são indevidos, sob o argumento de que os valores repassados em suas contas bancárias foram imediatamente devolvidos para as credoras.

Alega que o indeferimento da tutela de urgência causará danos irreparáveis, com risco à sua própria sobrevivência, pois, além de ser pessoa idosa, aufere renda mensal de apenas 1 salário mínimo, proveniente de verba previdenciária.

O pedido liminar de efeito ativo foi deferido.

Apenas o Banco Pan S.A. apresentou suas contrarrazões, em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id nº 193434684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte recorrente busca reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada, para que os agravados se abstenham de efetuar descontos em seu benefício previdenciário.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Na espécie, conforme verificado desde o exame sumário do recurso e, agora, em cognição exauriente, milita em favor da agravante tanto a aparência do direito quanto a urgência da medida, no que diz respeito à necessidade de suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos consignados, os quais incidem sobre os proventos previdenciários da autora, no valor de um salário mínimo mensal, sua única fonte de renda.

Por outros termos, a tese sustentada pela agravante se reveste da probabilidade necessária ao deferimento da tutela jurisdicional, mormente porque ao menos diante das provas e elementos que constam dos autos, revelam-se ilegais os descontos realizados, isso porque, a autora não anuiu com o contrato perante o Banco Safra e, em relação ao Banco Pan S.A., a quantia liberada foi imediatamente devolvida.

Assim, ao menos no atual estágio da lide, se faz prudente o deferimento da tutela de urgência, para suspender os descontos realizados em folha de benefício previdenciário, de modo a evitar que sejam causados danos irremediáveis à agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar aos agravados que suspendam os descontos realizados no benefício previdenciário da agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023